Tribunal: TJDFT
Processo: 0748354-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. PENHORA. REITERAÇÃO PROGRAMADA. POSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
3. Transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa que trouxe resultado infrutífero, poderá ser realizada nova busca, com reiteração programada, considerando a possibilidade da alteração da situação financeira da parte devedora.
4. Recurso provido.